Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-16.2018.8.11.0029
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003032-16.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO ROTH - CPF: 767.216.040-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILMARIA DE ANDRADE PINTO - CPF: 018.705.331-60 (APELADO), MARCELO IVAN ROTH - CPF: 063.848.601-71 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – NÃO RESTOU COMPROVADO QUEM DEU INICIO ÀS AGRESSÕES - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Prejudicada a autoria quanto ao crime ao suposto crime de lesão corporal, de rigor a absolvição da ré, importante consignar que quando os elementos dos autos não são suficientes para dar a certeza absoluta para a condenação, a absolvição é medida de justiça, considerando o princípio do in dúbio pro reo.
” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 92264990)

“Não sendo possível aferir com certeza quem inaugurou as agressões ou mesmo quem teria agido em legítima defesa, de rigor a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP”
(TJMT, AP N.U 0001024-92.2015.8.11.0022)
.

“[...]

Se houve uma discussão entre o réu e a vítima e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas.”
(TJMT, Ap nº 72317/2013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003032-16.2018.8.11.0029 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA(S):

GILMARIA DE ANDRADE PINTO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJE – nº 0003032-16.2018.8.11.0029), que absolveu
GILMARIA DE ANDRADE PINTO
de lesão corporal no ambiente doméstico – art. 129, § 9º do CP – (ID 92264990 - fls. 185/186).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que a apelada seja condenada (ID 92264990 - fls. 194/196).

GILMARIA DE ANDRADE PINTO
pugna pelo desprovimento (ID 92264990 - fls. 199/202).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉ ABSOLVIDA DAS ACUSAÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, AO ARGUMENTO QUE A PALAVRA DO OFENDIDO SE MOSTRA SEGURA E CONTÍNUA, COM AMPARO NO LAUDO PERICIAL, QUE APONTOU PEREMPTORIAMENTE QUE HOUVE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. A EVIDÊNCIA CONCLUSIVA DOS AUTOS DEMONSTRA QUE, DE FATO, HOUVE LESÃO CORPORAL NO OFENDIDO, PORÉM DIANTE DOS RELATOS CLAROS DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO OCORRIDO, NO SENTIDO DE QUE EXISTIAM DISCUSSÕES E AGRESSÕES RECÍPROCAS NO AMBIENTE FAMILIAR, NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADO QUE A LESÃO CORPORAL DESCRITA NO LAUDO MÉDICO TENHA SIDO OCASIONADA DA FORMA COMO NARRADO PELO OFENDIDO, SENDO QUE, POR MAIS QUE SE ESFORCE A ACUSAÇÃO, NÃO HÁ NA PROVA JUDICIALIZADA QUE CORROBORE COM A TESE DE QUE TENHA SIDO A ACUSADA A RESPONSÁVEL PELAS LESÕES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO !IN DÚBIO PRO REO”. DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 92828961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO 01

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 28 de março de 2016, GILMARIA DE ANDRADE PINTO ofendeu a integridade corporal de seu enteado Marcelo Ivan Roth.

Na data de 28 de março de 2016, no período noturno, Gilmaria de Andrade Pinto discutiu com seu enteado Marcelo Ivan Roth no interior da residência situada na Rua Brasília, n° 1.078, bairro Morada do Sol, Canarana-MT (fls. 17/18-IP). A acusada, então, agrediu o menor Marcelo Ivan Roth, causando-lhe escoriações (fls. 68/69-IP).

FATO 02

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 06 de setembro de 2017, MARCO ANTÔNIO ROTH ofendeu a integridade corporal de seu filho Marcelo Ivan Roth, resultando lesão corporal de natureza grave.

Na data de 06 de setembro de 2017, no período vespertino, a vítima Marcelo Ivan Roth discutiu com sua madrasta Gilmaria de Andrade Pinto no interior da residência situada na Rua Brasília, n° 1.078, bairro Morada do Sol, Canarana-MT (fls. 12/14-IP). Por essa razão, MARCO ANTÔNIO ROTH agrediu seu filho menor Marcelo Ivan Roth com tapas, socos e chutes, chegando a fazer uso de um pedaço de madeira, o que ocasionou perigo de vida (fls. 35/39-IP).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência [...] GILMARIA DE ANDRADE PINTO como incursa nas sanções do artigo 129, parágrafo 9°, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que os denunciados sejam citados para responderem à acusação por escrito [...].”
(Matheus Pavão de Oliveira, promotora de Justiça – ID 92264990 – fls. 4/6).

Em 22.6.2021, foi homologada a suspensão condicional do processo em relação à Marco Antônio Roth, razão pela qual foi determinado o desmembramento do feito (ID 92264990 – fls. 137/138).

O Juízo singular absolveu a apelada ao considerar que
“os elementos dos autos não são suficientes para dar a certeza absoluta para a condenação [...] nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 92264990 – fls. 185/186).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 92264990 – fls. 41/43), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Marcelo Ivan Roth, vítima (ID 92264990 – fls. 54/55), Maria Teresa Rockenbach, mãe da vítima (ID 92264990 – fls. 59/60), Marco Antônio Roth, corréu e pai da vítima ID 92264990 – fls. 63/65), Nayara Andrade Barros, filha da apelada (ID 92264990 – fls. 92) e o interrogatório da apelada (ID 92264990 – fls. 68/69).

Em Juízo, foram ouvidas Marcelo Ivan Roth, vítima (ID 92264990 – fls. 183), Maria Teresa Rockenbach, mãe da vítima (ID 92264990 – fls. 183), bem como ocorreu o interrogatório da apelada (ID 92264990 – fls. 183).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Marcelo Ivan Roth [vítima], em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava fazendo um trabalho escolar, quando a apelada desligou o roteador, trancou a sala e guardou a chave no quarto; entrou no quarto da apelada para pegar a chave, ocasião em que foi agredido por ela (ID 92264990 – fls. 54/55 e 183);

- Maria Teresa Rockenbach [mãe da vítima], perante a autoridade judicial, asseverou que não presenciou as agressões; soube apenas o que foi relatado por seu filho, o qual estava revoltado e desobediente após a separação de seus pais (ID 92264990 – fls. 59/60 e 183);

- a apelada, em Juízo, negou a prática delitiva e narrou que Marcelo chegou em casa gritando, motivo pelo qual foi para o quarto tomar banho; ao sair do banheiro, Marcelo entrou no quarto, procurando a chave para ligar o roteador, ocasião em que lhe empurrou, bateu na cama e ficou nua; para cessar as agressões, pediu para sua filha pegar um rodo e bater na vítima; posteriormente acionou a polícia (ID 92264990 – fls. 183).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“Analisando os autos, bem como todos os depoimentos colhidos durante a instrução, é possível visualizar o conflito familiar que existia entre a vítima, sua madrasta, ora ré e também com o pai, que convivia na época dos fatos com a acusada.

Em razão disso, frente aos episódios narrados de desentendimentos e até agressões recíprocas, faz com que a palavra da vítima em que pese possuir especial valor probatório, careça de credibilidade, a fim de fornecer a este juízo provas contundentes para embasar uma condenação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: [...]

Dessa forma, prejudicada a autoria quanto ao crime ao suposto crime de lesão corporal, de rigor a absolvição da ré, importante consignar que quando os elementos dos autos não são suficientes para dar a certeza absoluta para a condenação, a absolvição é medida de justiça, considerando o princípio do in dúbio pro reo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão condenatória e ABSOLVO a acusada GILMARIA DE ANDRADE PINTO nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 92264990 - fls. 185/186).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não sendo possível aferir com certeza quem inaugurou as agressões ou mesmo quem teria agido em legítima defesa, de rigor a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP”
(N.U 0001024-92.2015.8.11.0022, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 29.7.2020)
.

“[...]

Se houve uma discussão entre o réu e a vítima e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas.”
(Ap nº 72317/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2014)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021